Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. COBRANÇA DOS ALUGUEIS INADIMPLIDOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir é verificado pela presença de dois elementos: necessidade da tutela jurisdicional e adequação do provimento pleiteado. A falta de qualquer dos elementos componentes deste binômio implica falta do próprio interesse de agir.
2. No caso, não há mais utilidade no provimento jurisdicional, tendo ocorrido a perda superveniente de seu objeto. Isso porque, havendo a desocupação do imóvel, é de todo evidente que a ação de despejo que visava a retirada do locatário torna-se “oca”.
3. Tendo sido ultrapassada a fase de estabilização objetiva do processo (art. 329 do CPC), é inadequado seu alargamento, sobretudo em grau recursal. Pensar o contrário seria ignorar a preclusão e, consequentemente, violar o devido processo legal.
4. Apelação conhecida e não provida.